Tribunal: TJPA
Processo: 0007625-29.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007625-29.2016.8.14.0012

APELANTE: WELINGTON XAVIER DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. REDUÇÃO. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS IDONEAMENTE VALORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

2. No caso, após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente como um dos responsáveis pelos disparos de arma de fogo efetivados contra o grupo de pessoas, um dos quais acabou por atingir a vítima Marcelo Rodrigues Estumano, que evoluiu a óbito.

3. A dosimetria da pena revela-se imune a reparos. Na hipótese, no que tange à culpabilidade do apelante, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, ela se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo que o réu agiu de maneira premeditada, saindo às ruas armado, na intenção de fazer vítimas fatais. Acrescente-se que os disparos foram efetuados em direção a diversas pessoas, as quais tiveram suas vidas, concretamente, expostas a sério risco de morte. Tais nuances, certamente, impõe maior desvalor à ação.

4. De igual modo, as consequências do crime ressoam nitidamente desfavoráveis. Como bem fundamenta o Juízo monocrático, a vítima trava-se de pessoa jovem, que ajudava no sustento familiar. Além disso, os disparos de arma de fogo atingiram a residência de uma das testemunhas, perfurando a parede, bem como a rede onde uma criança dormia.

5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de outubro e finalizada aos oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

WELINGTON XAVIER DE SOUSA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 8133446), que o condenou, como incurso no crime capitulado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
peça incoativa
(ID 8945013) que no dia 24 de julho de 2016, por volta das 21h00min, na Rua São Sebastião, s/n, Bairro Castanhal, no Município de Cametá/PA, o apelante em epígrafe, na companhia do adolescente W.M.DE.C, conhecido como “CURUBEUA”, com
animus necandi
, mediante emprego de arma de fogo, tipo revólver, efetuaram diversos disparos, alguns dos quais atingiu e feriu mortalmente a vítima Marcelo Rodrigues Estumano.

Descreve a proemial que, no dia e hora acima mencionados, a vítima Marcelo Rodrigues Estumano estava na companhia dos amigos Raimundo, conhecido por “Godai”, Paulo Henrique Jamini Cruz do Espírito Santos, Tatiane Fonseca Sousa e Felipe Fonseca Dutra, todos, mais precisamente, em frente à residência desse último. Que os nacionais avistaram uma motocicleta se aproximando com faróis altos, a qual era pilotada pelo apelante Welington Xavier de Sousa, tendo como garupa o adolescente W.M. DE C., cujos sujeitos, residentes do Bairro Novo, teriam rixa, por motivos fúteis, com alguns rapazes do Bairro Castanhal, onde a vítima residia.

Relata que, na ocasião, os amigos da vítima ouviram o apelante proferir os textuais
“ATIRA, ATIRA, ATIRA!”,
ao que o adolescente passou a atirar a esmo, fazendo com que todos os presentes começassem a fugir, para não serem atingidos pelos tiros. Não obstante, um dos disparos feitos pelo adolescente atingiu o peito da vítima Marcelo, o qual colocou as mãos em seu peito e gritou
“ME

ACERTARAM UM TIRO, GODAI, ME LEVA PARA O HOSPITAL!”
(textuais). Ato contínuo, a vítima caiu de joelhos ao chão, já desacordado, e seu ferimento jorrava sangue.

Em
razões recursais
(ID 8814531), pugna a defesa pela desconstituição do veredicto prolatado pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, haja vista que não comprovada a autoria delitiva do apelante, de que teria sido um dos agentes responsáveis pelos disparos de arma de fogo.

Subsidiariamente, roga pelo redimensionamento da pena primária estabelecida de maneira desproporcional, em face do equívoco na fundamentação de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13033782), a digna representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, diante da inexistência de amparo legal, a fim de que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida em sua integridade.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos. Absolvição.
In dubio pro reo
:

Pugna a defesa pela desconstituição do veredicto prolatado pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, haja vista que não comprovada a autoria delitiva do apelante, de que teria sido um dos agentes responsáveis pelos disparos de arma de fogo.

Sem razão, todavia.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão desse é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime previsto no
art. 121,
§2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro,
tendo como vítima Marcelo Rodrigues Estumano, encontra-se fartamente demonstrada por intermédio do Laudo n.º 2017.05.000103-TAN (ID 8945054), que atesta o óbito da vítima em decorrência de projétil de arma de fogo.

Quanto à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, cite-se o depoimento da
testemunha Giovana Gonçalves Soares,
prestado em Juízo:

“QUE: no dia dos fatos, por volta das 21h30, estava na casa do infrator ‘Curubeua’, juntamente com seu companheiro Léo, o qual é irmão do acusado Bruno. Estava na casa de ‘Curubeua’, pois seu companheiro, que é usuário de drogas, foi comprar entorpecente. ‘Curubeua’ mora juntamente com seus familiares.
Em dado instante, chegaram numa moto ‘Curubeua’, que vinha dirigindo a motocicleta, e no carona o acusado Welington.
Não viu nenhum dos dois armados. (...)
Ouviu quando Curubeua chegou falando que tinham matado um no Castanhal
,
que tinham que fugir de lá.
Em seguida, a mãe de Léo ligou para a depoente dizendo que tinham matado um no Castanhal e que estavam acusado Leo, mas a depoente disse que Léo estava todo tempo com a depoente. (...) Léo disse que não tinha nada a ver com a situação e que iria até a delegacia prestar esclarecimento.”
(grifei)

A testemunha
Léo Morais Damasceno,
no âmbito judicial, também explana:

“Que não participou do homicídio no bairro do Castanhal. Na hora dos fatos estava juntamente com sua companheira e saíram para comprar janta. Foram também na casa do infrator Curubeua, comprar drogas, mas ele não estava lá.
Presenciou quando Curubeua e Welington, chegaram numa motocicleta de cor azul e branca.

Welington estava dirigindo a moto, enquanto Curubeua estava na carona
. Foi na casa de Curubeua comprar uma ‘massa’ para fumar. Não viu nenhum dos dois armados. Saiu de lá e foi para sua residência. Chegando lá, sua mãe ligou e disse que tinham entrado na casa dela, tinha lhe agredido, e seu irmão Bruno, para defende-la, agrediu o irmão da vítima, conhecido por ‘Marada’. No outro dia, viu sua mãe muito lesionada. Não viu nenhum revólver. (...) QUE: conhecia Marcelo, pois morava perto de sua casa. Conhece Welington, pois também moravam próximos. Não sabe de nenhum desentendimento entre vítima e acusado.
(grifei)

Acerca da dinâmica delitiva, a testemunha
Jamini Cruz do Espírito Santo
narra:

“QUE: no dia dos fatos, por volta das 20h, a depoente estava fazendo a filha dormir. Como a sua filha foi para frente da casa. Ficou na frente da casa juntamente com seu companheiro Felipe, Paulinho, Godaia e Marcelo (vítima). Apareceu uma moto alta, sendo conduzida por um homem e de carona vinha outro homem. Quando chegou próximo a depoente e seu grupo, o condutor da moto ligou o farol alto da moto. Um dos dois que vinham na moto gritou: ‘seguro ladrão que lá pipoco’. Não sabe quem atirou, mas um homem que estava na moto atirou na direção do grupo. Ressalta que esse homem não mirou em alguém, apenas efetuou disparo. Acha que foram efetuados uns três ou quatro tiros. Um dos tiros, atravessou a parede da casa da depoente, varou a rede em que sua filha estava dormindo, varou a parede do meio da casa e acertou a porta do guarda-roupa e o projetil ficou lá dentro. Quando ouviu os disparos todos correram para dentro do cercado da casa. Marcelo (vítima fatal) correu para o lado da casa, e em seguida caiu ao chão pedindo ajuda. Quando a depoente viu Godaia e Felipe já traziam carregado Marcelo. Marcelo morava atrás da casa da depoente e com o barulho dos disparos apareceu os familiares dele. Chegou um tio de Marcelo colocou atrás de moto e o mesmo foi segurando até o hospital. Esclarece que a vítima já tinha perdido muito sangue. Os homens da moto seguiram adiante e ainda apontaram a arma na direção de um outro tio de Marcelo, mas acha que não efetuaram disparo porque não tinha mais bala. No momento não reconheceu os homens que estavam na moto.
Soube depois que um dos homens que estavam na moto era um cidadão chamado de ‘Cara de Osga’, que depois soube chamar-se Welington.”
(grifei)

A testemunha
Felipe Fonseca Dutra
, em audiência de instrução, acrescenta:

“(...) O depoente e seus colegas estavam conversando na frente de sua casa. Quando percebeu uma moto, que vinha devagar, sendo dirigida por um homem e na garupa vinha outro homem. Quando a moto se aproximou, o condutor da moto ligou o farol alto da mesma.
Reconheceu o carona da moto, que se chama ‘Curubeua’, de nome Welington. Não reconheceu o condutor da moto. Nenhum dos homens estavam encapuzados, mas estava de chapéu, com camisa. O condutor da moto disse: “atira, atira”. Esclarece que Welington não mirou um alvo, apenas atirou na direção do grupo.
O
uviu seis disparos de arma de fogo. (...) Quando esses dois rapazes que estavam na moto já estavam mais distantes, o carona virou-se e apontou o revólver na direção do depoente e seu grupo, mas não houve disparo, o depoente acha que não tinham mais munição. Nesse momento, Marcelo chamou o depoente e seus colegas e disse que tinha sido atirado no lado esquerdo do peito em cima do coração. Tentaram ajudar Marcelo, mas este não conseguiu andar e caiu no chão. O tiro de Marcelo, que não sabe o nome, viu o barulho dos disparos e gritaria, chegou ao local e quando viu que era seu sobrinho começou a socorrê-lo. (...) Não sabe quem estava dirigindo a moto. Como foi tudo muito rápido, acha que a moto era uma FAN preta. Os ‘caras’ da moto não pararam para atirar. Acha que o acusado Welington matou Marcelo por engano, pois a rixa dele é com o nacional ‘Cupu’. Sabe que existe rixa entre os que estavam na moto e o pessoal do bairro do Castanhal. Soube que a gangue do Welington andava dizendo que queria pegar qualquer pessoa do bairro do Castanhal para matar, mas acha não é por causa de droga e sim por rixa de gangue. (...) Quatro tiros perfuraram a parede de sua casa, inclusive um perfurou também a rede onde sua filha estava dormindo.”
(grifei)

A testemunha
Tatiane Fonseca Sousa
, em depoimento judicial, narra:

“(...) De repente apareceu uma moto, sendo dirigida por um homem que não reconheceu e no carona o veio nacional conhecido por ‘Curubeua’, que já vinha com arma em punho. Quando os homens da moto se aproximaram, ‘Curubeua’ começou a efetuar os disparos, acha que foram seis tiros. (...) Os homens não pararam a moto, apenas diminuíram a velocidade. (...) Um disparo acertou o peito de Marcelo.”

O recorrente
Wellington Xavier de Sousa
, por seu turno, em interrogatório judicial, apesar de negar a autoria delitiva, acaba por robustecer a versão acusatória, ao confirmar que estava na companhia do nacional “Curubeua”, ambos em uma motocicleta, momento no qual ouviu barulhos de tiro às proximidades, veja-se:

“(...) Na noite do fato, estava em frente a sua residência, quando por volta das 19h, apareceu o Wesley (Curubéua) numa motocicleta e o convidou para ir na casa da tia dele, pegar dinheiro para comprar remédio para mãe dele que estava passando mal. O interrogado disse que ia levar ele lá.
O interrogado foi dirigindo a moto e Curubéua foi de carona. O interrogado não sabia que ele tinha revólver. Como o interrogado não sabia onde a tia dele morava, Curubeua foi indicando a rua. Chegando numa rua do bairro do Castanhal, e quando ia passando em frente a uma casa, tinha um aglomerado de gente. O interrogado escutou disparos de arma de fogo. Não viu quem atirou. Diz que escutou muito forte de disparo de arma de fogo, diz que o barulho foi próximo de seu ouvido.
O interrogado achou que estavam atirando em si e no Wesley. O interrogado acelerou a moto e foi por uma rua do campo do Sadam. Foi embora para sua casa e Wesley seguiu adiante. (...) Conhece ‘Curubeua’ desde criança e de vez em quando conversavam, mas não saia com ele, somente na noite dos fatos.”
(grifei)

Relativamente aos depoimentos colhidos em sessão plenária de julgamento, destaque-se:

A testemunha
Marcelo de Miranda de Melo
confirma ter emprestado a motocicleta a “Curubeua”, que ele estava sozinho, também ao devolver a motocicleta. Não obstante, relata que, quando “Curubeua” entregou a motocicleta, Wellington estava com ele na rua. Que “Curubeua” ficou uns cinco minutos na motocicleta, foi muito rápido.

A testemunha
W. M. DE C., vulgo “Curubeua”,
perante o Conselho de Sentença, confirma que estava na companhia de Wellington na motocicleta, mas não estavam armados e foram os meninos que atiraram neles quando passaram pela rua do Bairro do Castanhal, mas não sabe quem foi. Que, inclusive, quando foi entregar a motocicleta para Marcelo, o Wellington estava em sua companhia.

As testemunhas
Jamini Cruz do Espírito Santo, Felipe Fonseca Dutra
e
Tatiane Fonseca Sousa
ratificam que o autor dos disparos foi “Curubeua”.

A testemunha
Diego Rodrigues Estumano,
por seu turno, enfatiza que estava em sua casa quando viu passarem pela rua de moto “Curubeua” e o apelante Wellington. Que, inclusive, viu “Curubeua” armado e foi ele quem atirou em seu irmão.

A testemunha
Giovana Gonçalves Soares,
perante o corpo de jurados, declara que estava na casa de “Curubeua”, momento em que ele chegou na companhia do recorrente Wellington, de moto. Que “Curubeua” chegou falando, se gabando, dizendo que tinha matado um no bairro do Castanhal.

O apelante
Welington Xavier de Sousa
, por seu turno, em sessão plenária de julgamento, confirma que saiu de motocicleta na companhia de “Curubeua” para comprar medicamento. Que foi quem conduziu a motocicleta e “Curubeua” lhe indicava o caminho. Quando passavam por uma rua do bairro do Castanhal, tinham várias pessoas em frente a uma casa, e de repente atiraram na sua direção e de “Curubeua”. Que ficaram uns dez minutos no bairro do Castanhal, e ao retornarem, entregou a moto para “Curubeua” e ele foi embora.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente como um dos responsáveis pelos disparos de arma de fogo efetivados contra o grupo de pessoas, um dos quais acabou por atingir a vítima Marcelo Rodrigues Estumano, que evoluiu a óbito.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.

(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020)” (grifei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019)” (grifei)

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

Por todo exposto e tudo o mais que dos autos consta, não há qualquer motivo para anular-se o
decisum
popular, o qual foi proferido de acordo com as provas produzidas na Instrução Processual, dentro dos ditames constitucionais pertinentes, tendo sido garantido ao réu/apelante o devido processo legal e a plenitude de sua defesa.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Subsidiariamente, roga a defesa pelo redimensionamento da pena primária estabelecida de maneira desproporcional, em face do equívoco quando da fundamentação de duas circunstâncias judiciais, quais seja, a culpabilidade e as consequências do crime.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“Culpabilidade: Merecedor de censura em grau elevado, evidenciando ter sido ação intencional e premeditada.

Antecedentes: Réu primário e sem antecedentes criminais.

Conduta social: Aparentemente comum.

Personalidade: Não vislumbro nos autos elementos suficientes para análise.

Motivos e circunstâncias: Reconhecido pelos jurados que o crime foi praticado por motivo fútil e de modo que dificultou a defesa da vítima, resultando no agravamento da reprimenda, não devem desfavorecê-lo nesta fase, sob pena de dupla valoração.

Comportamento da vítima: Não contribuiu para o fato delituoso.

Consequências: Respeitando opiniões divergentes, entendo que desfavorecem o réu, pois ainda que a perda de uma vida humana seja inerente à definição do tipo, não há de ser ignorado que a vítima era jovem, ajudava a mãe a sustentar a família, e sua perda inesperada e brusca, portanto, não só abalou emocionalmente seus familiares como resultou-lhes irreparáveis prejuízos materiais.

Lastreado nessas observações, arbitro a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Militando em favor do réu a atenuante da menoridade disposta no art. 65, inciso I, do CPB, reduzo a pena em um ano, TORNANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO, por não vislumbrar outras causas de aumento ou diminuição.

Nos termos do art. 33, §2º, letra “a”, o cumprimento da reprimenda deverá ser incialmente em REGIME FECHADO, preferencialmente no Centro de Recuperação Regional de Cametá.”

A dosimetria da pena supratranscrita está imune a reparos.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na hipótese, fixou o Juízo
a pena-base do recorrente em 14 (quatorze) anos de reclusão,
por considerar desfavoráveis ao apenado, sua
culpabilidade
e as
consequências do crime.

Na
primeira etapa
, quanto à a culpabilidade, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelante, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo que o réu agiu de maneira premeditada, saindo às ruas armado, na intenção de fazer vítimas fatais. Acrescente-se que os disparos foram efetuados em direção a diversas pessoas, as quais tiveram suas vidas, concretamente, expostas a sério risco de morte. Tais nuances, certamente, impõem maior desvalor à ação.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica violação do art. 59 do CP e deve ser mantida a exasperação da pena-base, a título de análise negativa da culpabilidade, quando mencionado fundamento não inerente ao crime de homicídio, apto a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta, como na hipótese.

2. Ainda na primeira fase da dosimetria, no que tange às circunstâncias do delito, o acórdão vai ao encontro de entendimento consolidado nesta Corte Superior, de que "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 3/5/2017).

3. Devidamente motivado, o aumento da pena-base é razoável e proporcional, compatível com as peculiaridades do caso.

4. No que tange à indigitada ocorrência de bis in idem na análise da primeira e da terceira fases da dosimetria, o recurso especial não foi conhecido, por incidência da Súmula n. 284 do STF, fundamento que não foi impugnado pelo agravante, circunstância que impede o conhecimento do regimental no ponto.

5. Embora a defesa haja transcrito parte do que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí n Apelação Criminal n. 2013.0001.008996-0 - indicado como acórdão paradigma -, deixou de realizar o necessário cotejo analítico. Vale dizer, não demonstrou, de forma clara e objetiva, a similitude fática entre as demandas, tampouco comprovou que as peculiaridades de cada caso revelariam a identidade fática, porém com soluções distintas, a evidenciar a ausência de comprovação do aventado dissídio jurisprudencial 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.823.610/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta TurmaD, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)”

De igual modo, as
consequências
do crime ressoam nitidamente desfavoráveis. Como bem fundamenta o Juízo monocrático, a vítima trava-se de pessoa jovem, que ajudava no sustento familiar. Além disso, os disparos de arma de fogo atingiram a residência de uma das testemunhas, perfurando a parede,
bem como a rede onde uma criança dormia.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Deveras, a elevação da reprimenda basilar não obedece a critérios aritméticos e, no caso, a prevalência de duas vetoriais desfavoráveis, enseja a determinação da pena primária no
quantum
cominado pelo juízo, pois razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto

Nas demais etapas, reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do recorrente, a reprimenda foi reduzia em 01 (um) ano, sendo concretizada, à míngua de demais causas modificativas, concreta e definitivamente, em
13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 08/11/2023